Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705510-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ANA BEATRIZ MARCELA LIMA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração da executada, ora agravada (ID 182293512, autos originais). Na origem, cuida-se de execução extrajudicial relativa à cobrança de honorários advocatícios contratuais. Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a possibilidade de penhora de verba salarial, ainda que parcial; 2) o caráter alimentício dos honorários advocatícios; 3) “ainda que a dívida não fosse de caráter alimentar, o STJ1 já sedimentou o entendimento na possibilidade de se relativizar a regra da ‘impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família’” (ID 55799635). Requer a reforma da decisão para que seja deferida a penhora de 30% sobre a remuneração da agravada até satisfação do crédito. Preparo recolhido (ID 55799637/38). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator